Tribunal: TJDFT
Processo: 0718556-55.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO SEM CUMPRIMENTO. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA.
1. O Decreto-lei 911/69 exige, em seu artigo 3o, como documentos indispensáveis à instrução da ação de busca e apreensão, o contrato no qual haja cláusula de alienação fiduciária e a notificação hábil a comprovar a mora do devedor.
2. O envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço indicado no contrato pelo devedor, mesmo que devolvida com a informação "mudou-se", não atende às formalidades necessárias ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.
3. O desatendimento da parte autora às ordens de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, sem avanço sobre o mérito.
4. Recurso não provido.